Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740075-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: HELOÍSA GARCIA DE SOUZA TERUI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE DISTINÇÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC. INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RESSALVADA NO PEDIDO INICIAL. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONAL. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDAS AO LONGO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FONTE DE CUSTEIO EM RAZÃO DE TEMPO INFERIOR DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUMENTO REFUTADO PELO STF. 1. Não se tratando de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. 2. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial. 3. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452). 4. No caso dos autos, a migração de plano pela autora para o novo plano de benefícios, com regra de saldamento do regulamento anterior, denominado REG/REPLAN, não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar a que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive nas repactuações firmadas pela autora no ano de 2006, motivo pelo qual deve ser aplicado o Tema de Repercussão Geral no 452. 4.1. As repactuações não estavam destinadas à superação da inconstitucionalidade derivada da diferença de apuração do valor do benefício por razão de gênero, revelando-se nulas as cláusulas de renúncia do direito não contemplado no instrumento de adesão, nos termos do art. 424 do CC. 5. A contribuição realizada pela autora observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído por prazo inferior. 5.1. O indeferimento do da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou a imposição de aporte das contribuições de modo a complementar cinco anos pela autora, representariam violações ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 639.138/RS, segundo o qual “...a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. 6. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recuso de apelação desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, asseverando que, no caso, foi ultrapassado o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para anulação, modificação ou desconstituição do negócio jurídico, firmado há quase 21 (vinte e um) anos antes do ajuizamento da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMS, a fim de demonstrá-lo. Requer a aplicação da tese fixada no Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 2100126, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/11/2023. Assim, “estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020